Tribunal: TJDFT
Processo: 0731353-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE CONSUMO PRESCRITO. PEDIDO ACOLHIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTOS À PARTE RÉ. FIXAÇÃO. PARÂMETRO PRIORITÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EXPRESSÃO IRRISÓRIA E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. FIXAÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). CRITÉRIO EQUIDADE. APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE. MENSURAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PARÂMETROS (CPC, ART. 85, §8o-A). TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL (RESOLUÇÃO OAB/DF n° 04/2015). OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO SEM PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOLDEIAM O CASO CONCRETO, DO GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL, DO LUGAR DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DA NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA, DO TRABALHO REALIZADO PELO PATRONO E DO TEMPO EXIGIDO PARA O SERVIÇO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS REGRAMENTOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA NORMA INFRALEGAL EM PONDERAÇÃO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE TRATAM DOS PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE (CPC, ARTS. 8o, 85, §§2o, 8o E 8o-A). APLICAÇÃO LITERAL DO INDICATIVO. RESULTADO. VERBA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA EM PONDERAÇÃO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E COM A NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA AÇÃO. ELEMENTO TELEOLÓGICO. VIOLAÇÃO. NATUREZA DA DEMANDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO LEGAL APLICÁVEL. CRITÉRIO EQUITATIVO. APLICAÇÃO PONDERADA (CPC, ARTS. 8°). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODULADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o, 8o E 8o-A). ACÓRDÃO. OMISSÕES NA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.